Tribunal: STF
Processo: HC 210209
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Everson Gomes da Costa ou Everson Gomes da Costa Lima impetrou habeas corpus, com pedido de liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Em suas razões, a parte impetrante alega, em síntese, que “embora possua direito incontestável à concessão do benefício de progressão para o regime ABERTO, O MESMO ENCONTRA-SE AINDA ENCARCERADO EM REGIME FECHADO ATÉ A PRESENTE DATA FERINDO A SÚMULA VINCULANTE Nº56 DO STF.”



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste ao impetrante.



    Inicialmente, de acordo com as informações prestadas nestes autos pela 1ª Vara de Execução Penal – SEEU da comarca de Fortaleza/CE que passo a citar (com meus grifos):



    Em 28/08/2017, foi-lhe concedido a progressão de regime para o aberto.



    Em 20/09/2019, foi comunicado a este juízo que o reeducando foi preso em flagrante na data 15/09/2019, sendo, por esta razão, ele transferido, provisoriamente, para o regime semiaberto.



    […] 



    Em análise dos autos, este juízo determinou à secretaria de vara que adotasse as seguintes providências: a) expedisse certidão de antecedentes subscrita por servidor da unidade que indique eventuais processos e/ou mandados de prisão quanto ao apenado encontrados nos sistemas e-SAJ, SEEU, CANCUN e BNMP, juntando, inclusive, os relatórios que neles constam, e fazendo constar, principalmente, a situação processual da ação penal de nº 0172796-88.2019.8.06.0001; b) Caso tenha sido expedido alvará de soltura na referida ação penal em favor do apenado, fosse expedido relatório de situação processual executório, constando como data-base a data de liberação dele na referida ação; c) oficiasse à unidade prisional, em que o apenado se encontra custodiado, para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos certidão carcerária atualizada que indique o comportamento do reeducando quanto ao cumprimento de sua pena; d) intimasse o apenado, mediante sua defesa, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente justificativa sobre a informação sobre eventual falta cometida por si; e) apresentada a certidão carcerária, expedido o relatório de situação processual executória e decorrido o prazo de manifestação da defesa, com ou sem resposta, abrisse vista dos autos ao Ministério Público.



    Cumpridas as referidas determinações, este juízo apreciará a existência ou não de eventual falta grave cometida pelo apenado e sobre a progressão de regime pleiteada pela defesa.



    Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade judicial não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito à Súmula Vinculante nº 56/STF. É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563 AgR, ministro Luiz Fux.).



    Assim, por estar pendente a apreciação, pelo Juízo de origem, a respeito da existência ou não de eventual falta grave cometida pelo ora paciente, impossível a análise do presente feito, em razão do óbice da supressão de instância, a que preliminarmente me referi, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    Desse modo, não vislumbro ocorrência de desrespeito à autoridade da súmula vinculante nº 56.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator